Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705057-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO COMERCIO MULT COISAS LTDA - ME AGRAVADO: JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO, ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0722116-86.2020.8.07.0001), deferiu a pesquisa de bens, por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 81847729 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 23375738), a agravante alega ter sido indevidamente incluída no polo passivo da execução e suscita a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não figurou no contrato de locação que embasou a ação executiva. Acrescenta que os exequentes, ora agravados, não requereram a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou de forma incidental. Aduz que a sua inclusão no feito executivo ocorreu de forma sumária, não tendo sido instaurado o incidente, desatendendo, assim, o artigo 133, do Código de Processo Civil, com fundamento apenas na suposta formação de grupo econômico com a executada Green Ambiental e Reciclagem Ltda. Salienta a impossibilidade de redirecionamento da execução a sociedade empresária que não faça parte do título executivo sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 795, §4o, do Código de Processo Civil. Cita precedentes em abono a sua tese. Defende que, embora as empresas executadas estejam sediadas no mesmo lote, a empresa Green Ambiental e Reciclagem Ltda está situada na parte A, enquanto a ora agravante está localizada na parte C. Argumenta que a alegação de grau de parentesco entre os sócios das empresas executadas é irrelevante, pois, no caso, a identidade de quadro societário seria impossível, uma vez que a agravante apresenta a forma de EIRELI e que, além disso, ainda que fosse possível, a equivalência societária não seria justificativa suficiente para a instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, conforme requisitos dispostos no artigo 50, §4o, do Código Civil. Ressalta a impossibilidade de sofrer atos de constrição patrimonial antes da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão recorrida, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção da execução em relação à agravante. Preparo nos IDs 23375740 e 23375741. Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Da análise dos autos de origem é possível constatar que, após a apresentação de emendas à petição inicial, houve o acolhimento do pedido para deferir a inclusão da agravada no polo passivo da execução. Veja-se (ID 70193863 dos autos originários): Acolho a emenda substitutiva de ID 69765633. Cuida-se de processo de execução de título extrajudicial movido por ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO e JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO em face de GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME, no qual os exequentes requerem a inclusão no pólo passivo da empresa RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, em razão da existência de grupo econômico. Verifica-se pela documentação colacionada aos autos que a aludida empresa exerce a mesma atividade da devedora, no mesmo endereço, e, não bastasse, há relação familiar entre as sócias das respectivas empresas. Dessa forma, entendo que há fortes indícios da ocorrência de grupo econômico entre as empresas, com coincidência de endereços, atuarem no mesmo ramo e com vínculo das pessoas físicas responsáveis administrativamente pelas empresas, justificando a inclusão no pólo passivo da empresa RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI. Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela exequente e defiro a inclusão no pólo passivo da demanda de RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI. Quanto ao mais, defiro o processamento da presente execução. (...) Logo, infere-se que agravante foi admitida no polo passivo da lide por ter sido demonstrada a ocorrência de grupo econômico com a empresa GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA -ME, conforme decisão acima transcrita. Trata-se, com efeito, de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, pois a intenção é atingir bens de uma empresa para pagamento de dívida de outra empresa. Assim, a petição inicial traz os elementos que levaram ao convencimento do magistrado de origem sobre a existência de grupo econômico, não havendo que falar em não observância do artigo 133, do Código de Processo Civil, em razão do que expressamente estabelece o artigo 134, §2o, também do CPC. Sobre a questão, confira-se o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Manual do Processo Civil, Revista dos Tribunais, Ed. 2020: Havendo razões para que se pretenda essa desconsideração, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o, do CPC e art. 50, § 3o, CC), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam. A única hipótese em que o incidente é desnecessário é aquela em que a desconsideração já vem desde logo requerida com a petição inicial, hipótese em que o sócio (desconsideração) ou a pessoa jurídica (desconsideração inversa) será desde logo citado (art. 134, § 2.o). Nesse caso, o pedido de desconsideração será processado no curso do processo, independentemente de incidente. (g.n.) - destacou-se e sublinhou-se Destaque-se que, na hipótese em que a instauração do incidente de desconsideração é dispensada, o processo não é suspenso, sendo perfeitamente regular a prática de atos expropriatórios. Quanto à observância do artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil, verifico que a agravada foi citada em 03/11/2020 e não apresentou insurgência quanto à decisão acima transcrita, que a incluiu no pólo passivo da execução. Confira-se o teor da certidão de ID 76065636, in verbis: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 01/10/2020 às 15:05, dirigi-me à(ao) STRC TRECHO 2 CONJUNTO E 04 ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASÍLIADF CEP 71225-525, onde PROCEDI À CITAÇÃO de RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, CPF/CNPJ NÃO INFORMADO, NA PESSOA DA SRA. ISADORA DA SILVA BRETAS - CPF 021.564.131-00 / RG 2684133, que se disse com poderes para tal e que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo e NÃO PROCEDI À PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO de RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, CPF/CNPJ NÃO INFORMADO, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (A DRA. LISDETE SILVEIRA - OAB/DF 26705, QUE SE APRESENTOU COMO ADVOGADA DA EMPRESA, AFIRMOU QUE NÃO FICARIAM COMO DEPOSITÁRIOS DE NENHUMA PENHORA QUE VIESSE A SER REALIZADA NO LOCAL VISTO QUE OS BENS SÃO DE UMA EMPRESA DO RIO GRANDE SUL, PORÉM NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO QUE CONFIRMASSE TAL INFORMAÇÃO). Esclareço que no endereço diligenciado os bens visualizados/encontrados por esta Oficial foram computadores, mesas e cadeiras de escritório, caçambas e lixeiras. Face ao exposto, devolvo o presente mandado ao Cartório para apreciação superior, colocando-me à disposição do MM. Juízo em caso de novas determinações. Neste cenário, cumpre destacar que, com a citação em 03/11/2020, aperfeiçoou-se a inclusão da agravada no pólo passivo da execução e, repita-se, a agravada não se insurgiu quanto à inclusão. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido formulado em sede liminar, para a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator